Tribunal: TJES
Processo: 5010647-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010647-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA BATISTA DE MIRANDA

AGRAVADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado em petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, no caso contrário, designará audiência de justificação.

2. Diante do quadro fático delineado no feito originário, revela-se adequado assegurar a tutela possessória postulada pela Agravante até que realizada a instrução probatória, na qual as questões que são objeto da controvérsia poderão ser examinadas com o devido aprofundamento e participação das partes, tudo à luz do contraditório e da ampla defesa.

3. Havendo discussão acerca da posse sobre o referido imóvel, penso adequado, diante da ausência de elementos probatórios indicativos de fraude, de má-fé ou de sua aquisição por violência, clandestinidade ou precariedade, manter a Agravante na posse do imóvel litigioso, entendimento corroborado pela norma extraída do art. 1.211, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, no caso contrário, designará audiência de justificação.

Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

O ilustre magistrado
a quo
, ao indeferir a tutela possessória liminar, consignou os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Com a anulação da r. decisão concessiva da liminar proferida no Juízo da 2ª Vara Cível, forçosa é a reavaliação de tal pleito e neste particular, concluo pelo indeferimento, a uma, porque há notícia veiculada pela própria autora no bojo do agravo de instrumento por ela interposto e tombado sob o nº 5002303-068.2021.8.08.0000, que sua mãe, esposa do falecido pai Manoel Antônio Miranda, executado no módulo de cumprimento de sentença em apenso, reside no imóvel objeto desta ação possessória, situação esta, contudo, omitida nesta exordial e que acaba por criar neste juízo fundadas dúvidas e incertezas, ante a previsão expressa no Art. 11, inciso I da Lei 8.245/91; a duas, porque os autores afirmam que sempre exerceram a posse direta sobre o bem e não obstante colocarem em dúvida a relação locatícia outrora firmada entre o Sr. Manoel Antônio Miranda -locatário e Sr. Waldir Santos de Lima - locador, a existência daquela relação se traduz em fato imutável diante da coisa julgada material decorrente do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato por inadimplemento; a três, porque os documentos de instruíram a inicial se mostram frágeis para a configuração de posse apta a proteção pela via dos interditos possessórios.

Ademais, vale registrar, que a primeira demandante, segundo a data de seu nascimento constante da correspondente certidão retratada pelo ID nº 12554488, ao tempo do termo inicial de posse que afirma exercer há 25 anos, contava apenas com 13 anos idade, fato este que robustece as dúvidas deste juízo e impede neste momento, o deferimento da medida liminar perseguida.

Assim, a míngua de provas convincentes indefiro a tutela de urgência e ratifico a decisão hoje proferida no bojo do processo principal em apenso, tombado sob o nº 0021050-55.2002.8.08.0021, quanto ao cumprimento da ordem de despejo mediante a oferta de caução pelo aqui réu e lá exequente.”

Pois bem.

Ao examinar os documentos anexados aos autos, constata-se que
Mônica Batista de Miranda
(Agravante) ajuizou ação de manutenção de posse contra
Walter Leone Santos de Lima
(Agravado), alegando ser possuidora do imóvel localizado na rua Francisco Malaquias Pinto, Muquiçaba, Guarapari/ES, há mais de 25 anos.

A ação de manutenção de posse originária é conexa à ação de despejo 0021050-55.2002.8.08.0021, ajuizada por
Waldir Santos Lima
(pai do Agravado) contra
Manoel Antônio de Miranda
(pai da Agravante), sendo julgada procedente em 21 de fevereiro de 2000.

Apesar de deflagrado cumprimento de sentença à época, arquivou-se o feito (ação de despejo) em 7 de dezembro de 2001, por inércia da parte interessada, cujo andamento foi restaurado apenas em 7 de março de 2017, em razão de pedido formulado pelo Agravado na qualidade de sucessor.

Diante da expedição de mandado de desocupação em 29 de junho de 2019, a aqui Agravante
M
ô
nica Batista de Miranda
interpôs embargos de terceiros (0001274-39.2020.8.08.0021), posteriormente extinto em razão de efeito translativo aplicado ao recurso de agravo de instrumento nº 5002303-68.2021.8.08.0000, no qual restou assegurado, por outro lado, a possibilidade da interessada em discutir eventual direito de posse por meio da ação judicial adequada, consoante de pode inferir de excerto que colho do acórdão nele proferido:

“Sendo assim, apesar da agravada alegar ser possuidora do imóvel pretendido pelo agravante, não é possível, a meu sentir, discutir em sede de embargos de terceiros a aludida posse, de modo que mostra-se inequívoca a falta de interesse processual, uma vez que o procedimento da via eleita não é o meio processual cabível nem para declaração de aquisição da propriedade.

Deverá, se for o caso, discutir o direito de posse do imóvel em questão pelos meios processuais cabíveis ou aforar, se for o caso, ação de usucapião, e não opondo-se à ação locatícia acobertada pelo manto da coisa julgada.”

Nesse quadro, Mônica Batista de Miranda (aqui Agravante) propôs, então, ação de manutenção de posse na qual proferida a decisão objeto deste recurso de agravo de instrumento.

Diante deste extenso e necessário resumo, concluo que a irresignação da agravante merece ser acolhida.

Entendo que, diante do quadro fático delineado no feito originário, revela-se adequado assegurar a tutela possessória postulada pela Agravante até que realizada a instrução probatória, na qual as questões que são objeto da controvérsia poderão ser examinadas com o devido aprofundamento e participação das partes, tudo à luz do contraditório e da ampla defesa.

Na linha dos fundamentos consignados pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião da apreciação da tutela de urgência recursal, há prova robusta no sentido de que a ocupação do imóvel litigioso pela Agravante já data de algumas décadas.

Ademais, embora a sentença proferida na data de 21 de fevereiro de 2000 (id 6004161) na ação de despejo nº 0021050-55.2002.8.08.0021, ajuizada em desfavor do genitor da Agravante, tem-se que o processo permaneceu arquivado, desde o ano de 2001, por aproximadamente 17 (dezessete) anos, sendo ao menos lícito cogitar da possibilidade – em tese – da inversão do título da posse, razão pela qual o argumento do Agravado de que a ocupação resultaria de mera detenção não infirma, por si só, a tutela possessória postulada no feito originário.

Nesse contexto, havendo discussão acerca da posse sobre o referido imóvel, penso adequado, diante da ausência de elementos probatórios indicativos de fraude, de má-fé ou de sua aquisição por violência, clandestinidade ou precariedade, manter a Agravante na posse do imóvel litigioso, entendimento corroborado pela norma extraída do art. 1.211, do Código Civil:

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Assim, sem que a presente conclusão alcançada em cognição sumária vincule ou antecipe o juízo de mérito a ser realizado pelo magistrado singular por ocasião da prolação da sentença em sede de cognição exauriente, entendo por confirmar a decisão liminar id 6177683, assegurando a posse em favor da Agravante até ulterior deliberação.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e deferir em favor da Agravante a tutela possessória postulada.
Prejudicado
o recurso de agravo interno id 6534311.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)